Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703091-65.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MJM PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DE RADIOPROTEÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. VIGÊNCIA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STF NAS ADIS 7066, 7070 E 7078. LEGITIMIDADE PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DA COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. COMPROVADO O EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. INTERESSE CONFIGURADO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. 1. Mandado de segurança impetrado objetivando afastar a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) relativamente às operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados no DF isentando-a de sanções enquanto não seja editada Lei Complementar nacional regulamentando a EC 87/2015, bem como posterior lei distrital que institua o aludido imposto. 2. O Exmo. Ministro Relator das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7066, 7070 e 7078 nas quais questionam a Lei Complementar 190/2022, considerou que não se aplica o princípio constitucional da anterioridade, pois se trata de tributo já existente, sobre fato gerador tributado anteriormente (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado. 3. Quanto à legitimidade para pleitear a restituição do indébito, nos termos do artigo 166, do CTN, verifica-se que a impetrante demonstrou ter suportado o encargo financeiro, através do recolhimento do imposto, juntando aos autos as notas fiscais correspondentes aos serviços prestados. 4. Estão preenchidas as condições da ação, notadamente o interesse de agir e legitimidade processual da impetrante, porquanto a controvérsia não circunscreve a restituição de tributos pagos indevidamente, nos termos do artigo 166 do CTN. Diante dos termos peremptórios em que se encontra vazado o artigo 166 do CTN, não é necessária, no caso, a prova de assunção do encargo financeiro do tributo ou à prévia autorização por parte de quem o tenha suportado porque a apelante não requer a "restituição de tributos". 5. O mandado de segurança é adequado para discutir a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) diante dos efeitos concretos da norma tributária, capaz, por si só, de atingir a esfera patrimonial do contribuinte. Não se discute, no caso, as disposições normativas de cunho abstrato, mas sim os atos de exação fiscal. 6. Deu-se provimento à Remessa Necessária e ao apelo do Distrito Federal para denegar a segurança. Prejudicado o apelo da impetrante. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o da LC 190/22, 165, inciso I, e 170, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que deve ser afastada a cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pela insurgente a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal, no ano-calendário de 2.022, observando-se a aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. No apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, 150, inciso IV, e 170, todos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDRÉ ALVES DE MELO, OAB/RJ 145.859, e RODRIGO BEVILAQUA DE M. VALVERDE, OAB/RJ 162.957 (ID 43572862). II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 3o da LC 190/22. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada e merece a apreciação da Corte Suprema. Por fim, determino que as publicações referentes à parte insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDRÉ ALVES DE MELO, OAB/RJ 145.859, e RODRIGO BEVILAQUA DE M. VALVERDE, OAB/RJ 162.957 (ID 43572862). III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020